Tribunal: TJBA
Processo: 8007900-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8007900-72.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador – Bahia Processo de Origem: 8240791-96.2025.8.05.0001 Paciente: Fábio dos Santos de Freitas Impetrante: Murillo Nunes Santos – OAB/BA 25.315 Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, EXCESSO DE PRAZO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE CAUTELAR MENOS GRAVOSA ANTERIORMENTE IMPOSTA (MONITORAMENTO ELETRÔNICO). RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Fábio dos Santos de Freitas, preso em flagrante em 14/12/2025 pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia. 2. A Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação concreta, inexistência de fato contemporâneo que demonstre risco atual à vítima, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões jurídicas submetidas à apreciação consistem em verificar: 4.1. Se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; 4.2. Se há contemporaneidade entre os fatos imputados e os fundamentos cautelares invocados; 4.3. Se está configurado excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; 4.4. Se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção (CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e seguintes), sendo via processual de cognição sumária que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. 6. No caso concreto, os elementos documentais demonstram que a prisão preventiva não foi decretada com base em fundamentos abstratos ou genéricos, mas em circunstâncias concretas extraídas do auto de prisão em flagrante e dos relatos colhidos no momento da ocorrência. 7. Consta dos autos que a vítima acionou a Polícia Militar após o paciente comparecer à sua residência, bater reiteradamente no portão e permanecer nas proximidades do local, apesar da existência de medidas protetivas de urgência que lhe vedavam aproximação. 8. Os documentos indicam, ainda, que o paciente estava submetido a monitoramento eletrônico em razão de episódio anterior de descumprimento de medidas protetivas, circunstância que reforça a reiteração específica da conduta e evidencia a insuficiência das cautelares anteriormente impostas. 9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apontou, de forma concreta, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença do periculum libertatis, consubstanciado na reiteração delitiva, no histórico de violência doméstica narrado pela vítima e no risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida. 10. A contemporaneidade do fundamento cautelar encontra-se evidenciada no próprio fato imputado — ocorrido em 14/12/2025 —, durante a vigência de medidas protetivas previamente deferidas e prorrogadas, bem como de monitoramento eletrônico destinado a impedir aproximações indevidas. 11. A cronologia dos autos revela, ademais, a existência de medidas protetivas deferidas em processo anterior, posteriormente prorrogadas, bem como o registro de ação penal em curso envolvendo fatos relacionados à violência doméstica contra a mesma vítima. 12. Tais circunstâncias evidenciam quadro de reiteração específica e de descumprimento de determinações judiciais, o que legitima a tutela cautelar mais gravosa diante da comprovada ineficácia das medidas alternativas anteriormente impostas. 13. Não procede a alegação de excesso de prazo. A análise da razoabilidade do tempo de prisão cautelar não se limita a cálculo aritmético, devendo considerar as particularidades do caso e a existência de eventual inércia estatal injustificada, o que não se verifica na hipótese. 14. Os autos demonstram regular movimentação processual, com realização de audiência de custódia, apreciação de pedido defensivo de revogação da prisão no juízo de origem, determinação de reavaliação da medida cautelar e tramitação regular do presente habeas corpus. 15. A decisão de primeiro grau, ao apreciar o pedido de revogação da prisão, consignou a necessidade de reavaliação da custódia nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, inclusive com providências voltadas à atualização da situação da vítima, o que afasta qualquer alegação de abandono jurisdicional. 16. Também não prospera a tese de que a prisão teria sido fundamentada exclusivamente na palavra da vítima. No caso concreto, a narrativa da ofendida encontra-se corroborada por outros elementos informativos, como o acionamento da polícia, os relatos dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, os registros de alerta vinculados ao monitoramento eletrônico e a própria admissão do paciente de que compareceu ao local ciente da existência de restrição judicial. 17. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, uma vez que providência menos gravosa já foi anteriormente adotada — monitoramento eletrônico — sem êxito na contenção do comportamento imputado. 18. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e vínculos familiares, não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam risco real à vítima e descumprimento reiterado de determinações judiciais. 19. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a atuação jurisdicional preventiva visa impedir a escalada da violência e assegurar a efetividade das medidas protetivas, em consonância com os objetivos da Lei nº 11.340/2006 e com o dever estatal de proteção previsto no art. 226, §8º, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Habeas corpus conhecido. 21. Ordem denegada, mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: 1. A reiteração específica de descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliada ao histórico de violência doméstica e à ineficácia de cautelares menos gravosas anteriormente impostas, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando evidenciada a regular tramitação do processo e ausente demonstração de paralisação injustificada imputável ao Estado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e LVII; art. 226, §8º. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, §1º, 313, III, 316, 319, 321 e 647. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007900-72.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR a ordem, mantendo hígida a prisão preventiva do paciente Fábio dos Santos Freitas, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)